Tribunal: STF
Processo: RMS 31853
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. DECADÊNCIA. SOBRESTEMENTO DO FEITO. RE 817.338. TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A suspensão dos processos prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, não é automática, ou seja, carece da deliberação do relator do processo.



    2. O reconhecimento de que a questão tratada nos autos ostenta repercussão geral não infirma a formação de jurisprudência dominante acerca da matéria. Embora seja possível, em posterior julgamento, a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/2015.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.